Tribunal: TJDFT
Processo: 0760058-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referentes aos valores pagos a título de Função Gratificada Escolar – FGE, de forma que deverá o ente público se abster de descontá-los, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, e restituir a quantia porventura já descontada.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais o embargante sustenta omissão por ausência de observância à modulação do Tema 1.009/STJ. Argumenta que a correta aplicação do Tema 1009 ao caso concreto impõe ao servidor o ônus de provar que recebeu os valores de boa-fé e de que não era possível identificar o pagamento indevido. A boa-fé não pode ser presumida. Requer o saneamento da omissão para julgar procedente o pedido recursal. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acordão no que tange à análise da legislação aplicável ao caso, a modulação do Tema 1.009/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Na hipótese, não há omissão no acordão embargado. Verifica-se que os itens 6 tratou especificadamente do Tema 1.009/STJ e que a presunção de boa-fé não se aplica ao caso. Nesse sentido, os itens 7 e 8 correspondem à fundamentação de que o servidor comprovou a existência da boa-fé no recebimento dos valores e que diversas movimentações de pagamentos dificultou a constatação de pagamento de verba estranha aos seus rendimentos.
6. Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão devidamente explanados. O que pretende a parte embargada é rediscutir o mérito recursal, vedado em sede de Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).